Tribunal: TJES
Processo: 0017983-84.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017983-84.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAIR SIMOES SAMPAIO e outros
APELADO: SEBASTIAO FERREIRA CELESTINO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017983-84.2017.8.08.0012

APELANTE
S
:
ADAIR SIMÕES SAMPAIO E LUCIMAR ROBERTO SIMÕES

APELADO
S
: SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO E CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO

RELATOR: DES
.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAIR SIMÕES SAMPAIO

E LUCIMAR ROBERTO SIMÕES
em face da sentença de ID nº 2044340 que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c condenação em danos morais

ajuizada em face de
SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO E CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO
extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Na oportunidade, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2044341), os apelantes aduzem que
“não há como concordar com a decisão ora atacada, eis que não se pode invocar o instituto da prescrição ou decadência no presente caso, tendo em vista o estatuído contido no artigo 200 do Código Civil”.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017983-84.2017.8.08.0012

APELANTE
S
:
ADAIR SIMÕES SAMPAIO E LUCIMAR ROBERTO SIMÕES

APELADOS: SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO E CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAIR SIMÕES SAMPAIO

E LUCIMAR ROBERTO SIMÕES
em face da sentença de ID nº 2044340 que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c condenação em danos morais

ajuizada em face de
SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO E CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO
extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Na oportunidade, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2044341), os apelantes aduzem que
“não há como concordar com a decisão ora atacada, eis que não se pode invocar o instituto da prescrição ou decadência no presente caso, tendo em vista o estatuído contido no artigo 200 do Código Civil”.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Os apelantes,
ADAIR SIMÕES SAMPAIO e LUCIMAR ROBERTO SIMÕES,

ajuizaram a presente demanda em 26/10/2017 relatando, em síntese, que, em 02/08/2013, entabularam contrato de permuta com
SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO e CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO
, os quais
“se diziam proprietários legítimos e possuidores de uma área de imóvel rural denominado de Sítio Ribeirão capixaba, localizado no município de Domingos Martins/ES, com área total de 7,5 (sete e meio hectares), sendo objeto de contrato
d
e permuta apenas uma parte dessa área, o equivalente a 2,5 (dois e meio hectares de terra), contendo uma casa residencial com 04 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, com valor equivalente a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)”.

Seguiram aduzindo que
“passados os prazos convencionadas para a entrega da Escritura Pública, os autores procuraram os requeridos para que fossem até o Cartório de Registro de Imóveis para que providenciassem a Escritura Pública do Sítio (...) porém, sempre os requeridos apresentavam desculpas para não cumprirem este objeto do contrato”
e que acabaram tomando conhecimento de que o referido imóvel não seria de propriedade dos permutantes.

Diante do cenário narrado, os recorrentes propuseram a demanda em apreço, pleiteando a anulação do negócio jurídico, em razão da ocorrência de dolo, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante,
e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, conforme relatado, a sentença objurgada acolheu a prejudicial de decadência do direito de anulação do negócio jurídico (art. 178, II, CC
1
) e de prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3º, V, CC
2
).

E, como dito, foi em face da indigitada decisão que os requerentes interpuseram recurso de apelação, aduzindo que os prazos em questão não teriam se iniciado, em razão do disposto no artigo 200, do Código Civil, o qual preceitua que
“quando a ação se origina
r
de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Pois bem.

De plano, é imperioso ressaltar que a intenção do legislador na confecção do dispositivo supratranscrito foi garantir que
pretensões cíveis que guardem relação de prejudicialidade com demandas criminais
não sofram com as consequências deletérias do trâmite da ação penal, sendo a pretensão, eventualmente, alcançada pela prescrição.

Firme nesta premissa, a jurisprudência pátria já firmou inúmeros precedentes reconhecendo que (
i
)
“a incidência da referida norma pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal. Isto é, a prescrição da pretensão indenizatória
não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se origina
r
de fato que, necessariamente, deva ser apurado no juízo criminal
”
(TJES; Ag-Ap 0067009-30.2012.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/02/2016; DJES 02/03/2016), bem como que (
ii
) o dispositivo é aplicável
“apenas aos casos de ação civil ex delicto”
(STJ; AREsp 1.090.254; Proc. 2017/0092051-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 11/10/2017).

Estabelecido estes pontos, cumpre destacar, primeiramente, que sequer há que se falar em possibilidade de aplicação do artigo 200 à questão afeta à decadência do direito autoral de anular o contrato entabulado entre as partes.

Afinal, como se sabe, o artigo 207, do Código Civil, é de clareza solar ao estipular que
“salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”.

Por sua vez, vê-se que o artigo 200 busca obstar o início apenas do prazo prescricional, não fazendo qualquer menção a prazo decadencial, como modo de excepcionar o disposto no referenciado artigo 207.

Também reputo pertinente ressaltar que inexiste relação de prejudicialidade entre a demanda em apreço e a suposta apuração de crime de estelionato no juízo criminal, a ensejar a aplicação do art. 200.

Isso porque, o Código Civil trata expressamente das hipóteses de anulação do negócio jurídico, de modo que a este Juízo, caberia, apenas, apreciar se existiria subsunção dos fatos narrados pelos requerentes às normas cíveis. Deste modo, eventual sentença criminal reconhecendo, ou não, a prática de estelionato – como sustentado pelos recorrentes – não traria consequências práticas à demanda em voga.

Como se não bastasse, os apelantes apenas trouxeram cópia de boletim de ocorrência por eles confeccionado a respeito dos fatos aqui narrados (ID nº 2044339), inexistindo sequer comprovação de que há inquérito instaurado e tampouco ação penal proposta.

Notadamente, a jurisprudência também já se debruçou sobre este ponto, reconhecendo que
“não se aplica o disposto no art. 200 do Código Civil nas hipóteses em que não foi instaurado inquérito policial ou iniciada a ação penal, uma vez que resta afastada a prejudicialidade externa com a esfera cível”
(TJMG; APCV 5036174-52.2016.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 02/12/2021; DJEMG 09/12/2021).

Diante do exposto, refutando os argumentos apresentados nas razões recursais, compreendo que, de fato, a demanda em apreço encontra-se fulminada pela decadência do direito à anulação do negócio jurídico e, também, pela prescrição da pretensão indenizatória.

Afinal, como exposto, o artigo 178, inciso II, CC,
estipula a data de celebração do negócio jurídico como termo inicial do prazo decadencial
para anulação do negócio jurídico maculado por vício de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS, PREVISTO NO ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SUPOSTA INCAPACIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE NO MOMENTO EM QUE TRANSCORRERAM OS PRAZOS DECADENCIAIS E PRESCRICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, afigura-se possível requerer a anulação do negócio jurídico maculado com vício de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data da celebração do negócio jurídico. Trata-se de um prazo decadencial. II.
O dispositivo legal é claro ao dispor como termo inicial do prazo para a propositura da ação anulatória o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo, ou, ainda, o momento em que a parte experimentou o prejuízo
. (...)

(TJES; AC 0022820-88.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

De igual modo, tenho que a pretensão dos recorrentes à indenização por danos morais também encontra-se fulminada pela prescrição, em razão do decurso de 03 (três) anos do suposto ilícito indenizável (art. 206, § 3º, V c/c art. 189, CC).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 11), devendo sua exigibilidade permanecer suspensa, por estarem os requerentes litigando sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

2
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017983-84.2017.8.08.0012

APELANTE
S
:
ADAIR SIMÕES SAMPAIO E LUCIMAR ROBERTO SIMÕES

APELADOS: SEBASTIÃO FERREIRA CELESTINO E CLEONICE MOTA PEREIRA CELESTINO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRAZO DECADENCIAL – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRITA – INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A demanda em apreço encontra-se fulminada pela decadência do direito à anulação do negócio jurídico, pois o artigo 178, inciso II, CC, estipula a data de celebração do negócio jurídico como termo inicial do prazo decadencial para anulação do negócio jurídico maculado por vício de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

2.
A pretensão dos recorrentes à indenização por danos morais também encontra-se fulminada pela prescrição, em razão do decurso de 03 (três) anos do suposto ilícito indenizável (art. 206, § 3º, V c/c art. 189, CC).

3.
A intenção do legislador na edição do artigo 200 do Código Civil foi garantir que pretensões cíveis que guardem relação de prejudicialidade com demandas criminais não sofram com as consequências deletérias do trâmite da ação penal, sendo a pretensão, eventualmente, alcançada pela prescrição.

4.
Sequer há que se falar em possibilidade de aplicação do artigo 200 à questão afeta à decadência do direito autoral de anular o contrato entabulado entre as partes. Afinal, o artigo 207, do Código Civil, estipula que
“salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”.

5.
Inexiste relação de prejudicialidade entre a demanda em apreço e a suposta apuração de crime de estelionato no juízo criminal, a ensejar a aplicação do art. 200, pois o Código Civil trata, expressamente, das hipóteses de anulação do negócio jurídico, de modo que a este Juízo, caberia, apenas, apreciar se existiria subsunção dos fatos narrados pelos requerentes às normas cíveis. Deste modo, eventual sentença criminal reconhecendo, ou não, a prática de estelionato – como sustentado pelos recorrentes – não traria consequências práticas à demanda em apreço.

6.

“
N
ão se aplica o disposto no art. 200 do Código Civil nas hipóteses em que não foi instaurado inquérito policial ou iniciada a ação penal, uma vez que resta afastada a prejudicialidade externa com a esfera cível”
(TJMG; APCV 5036174-52.2016.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 02/12/2021; DJEMG 09/12/2021).

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.